Tribunal: TJDFT
Processo: 0013703-67.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013703-67.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDA: MARIA DE LOURDES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CLÁUSULA PENAL ESPECÍFICA. TERMO FINAL. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE RESCISÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I – Escassez de mão de obra qualificada e material não se caracterizam como caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da ré pelo atraso na entrega do imóvel, pois não se tratam de eventos imprevisíveis, constituindo riscos inerentes à atividade exercida pela construtora. II – Em caso de rescisão contratual, o termo final da indenização devida pelo atraso é a data da prolação da sentença que rescindiu o ajuste. III – É entendimento pacífico deste Tribunal que, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, incidem juros de mora a contar da citação, sendo a tese de incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença aplicável apenas aos casos de desistência ou mora do consumidor. IV – Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, asseverando que o atraso na conclusão das obras teria decorrido de caso fortuito e/ou força maior, razão pela qual entende ser incabível a aplicação da multa contratual em seu desfavor; b) artigos 396 do Código Civil e 1o, § 2o, da Lei 6.899/1981, sustentando que nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora deveriam incidir segundo o tema repetitivo 1.002 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, partir do trânsito em julgado da ação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e da advogada Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 393 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 396 do CC, e 1o, § 1o, da Lei 6.899/1981, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois a tese recursal quanto à aplicação do tema 1.002 do STJ no presente caso, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1809148/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/5/2020). Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto ao termo inicial da aplicação dos juros de mora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,(...) os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes” (AgInt no REsp 1839801/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas em nome dos causídicos Rodrigo Badaró de Castro, OAB/DF 2.221/A, e Tatiana Maria S. Mello de Lima, OAB/DF 15.118, bem como em relação à recorrida, em nome do advogado João Paulo Inácio de Oliveira, OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027